Tribunal: TJDFT
Processo: 0749243-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ROMPIMENTO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à devolução de valor pago em razão de contrato de prestação de serviços educacionais, bem como à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Rompimento do contrato por iniciativa da contratante. Incidência de cláusula penal. A devolução integral dos valores vertidos em razão de contrato de prestação de serviços educacionais se limita à hipótese de resolução por inadimplemento de obrigação da contratada (art. 475 do Código Civil), o que não restou demonstrado no caso em exame. Os motivos listados na inicial como determinantes para a iniciativa de rompimento do contrato, quais sejam: “despreparo dos funcionários; professora não levantou para recepcionar o filho da autora, goteiras na escola, professora confundiu a mãe quando da entrega do filho”, representam um desvio de qualidade do serviço que não pode ser equiparado a defeito, tampouco descumprimento de obrigação contratual, mesmo porque, entre os serviços educacionais de alto padrão existe uma variação de qualidade e sofisticação. Assim, é de se reconhecer que a resilição do contrato se deu por inciativa da autora, pelo que é cabível a incidência de cláusula penal.
3 – Cláusula penal. A autora demonstrou que pagou o valor total de R$ 5.365,00 durante a vigência do contrato (ID. 27984040). Em face da natureza e finalidade do negócio, mostra-se abusiva a cláusula penal fixada em 10% sobre as parcelas vincendas do contrato (ID. 27984036). Assim, é devida a redução ao patamar de 10% sobre o valor pago, medida adequada e proporcional para compor os danos decorrentes do descumprimento do contrato por parte da autora. Sentença que se reforma, nesse ponto, para reduzir o valor da condenação para R$ 4.828,50 (quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).
4 – Danos morais. Sem demonstração da conduta ilícita que importa em ofensa de direitos da personalidade, não há espaço para condenação por danos morais. Os eventos narrados, ainda que tenham gerado descontentamento na autora, não resvalaram para dos direitos da personalidade, de modo que descabe pleito indenizatório. Sentença que se reforma também para excluir a indenização por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J